Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702150-67.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS AGRAVADO: LEONEI GOMES DE OLIVEIRA, MARIA ABADIA FURTADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO HENRIQUE PORTELA DA SILVA, ELIANA CAMARGO ARTHOU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bernadeth Mara Rodrigues Santos contra a r. decisão proferida pela Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732339-59.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes fundamentos: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado ao Cartório do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, e demais Cartórios, que se abstenham de lavrar e de registrar quaisquer escrituras que acarretem a transferência da propriedade do imóvel objeto desta ação, até ulterior decisão desse Juízo; também requer que seja oficiado ao Síndico do Condomínio onde está localizado o imóvel para que promova a alteração do cadastro do imóvel para o nome da autora. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, tratam de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. A parte autora alega que houve fraude na cessão de direito de ID 206390974. Entretanto, a referida cessão foi veiculada através de escritura pública e nela houve reconhecimento de firmas em cartório. Faz-se necessária, por isso, uma maior instrução probatória a fim de comprovar o direito da autora. Some-se a isso o fato que não se sabe se os réus ELIANA CAMARGO ARTHOU, LEONEI GOMES DE OLIVEIRA e MARIA ABADIA FURTADO DE OLIVEIRA foram terceiros de boa-fé na aquisição desse imóvel. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suma, o Agravante narra que ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico, alegando a utilização de documento falso pelos Agravados, que culminou com a elaboração de escrituras de cessão de direitos sobre o imóvel pertencente à Agravante. Defende a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob a alegação de que a certidão do Cartório de Notas do Núcleo Bandeirante demonstra que o documento que originou as transferências é nulo em decorrência de fraude, uma vez que não foi produzido pelo Cartório. Argumenta que, por ser nulo, o documento não pode produzir qualquer efeito, ainda que em relação a adquirentes de boa-fé. Sustenta que a tutela requerida comente impediria que novas transações fossem efetivadas, sem prejuízo à defesa dos Agravados. Requer a antecipação de tutela recursal para que sejam oficiados aos Cartórios de Notas do Distrito Federal a fim de que se abstenham de lavrar novas escrituras de cessão de direitos ou de compra e venda do imóvel objeto desta ação, até a decisão final do processo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e V, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para oficiar aos Cartórios de Notas do Distrito Federal para que se abstenham de lavrar novas escrituras de cessão de direitos ou de compra e venda do imóvel objeto dos autos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Sem desprezar a relevância das provas trazidas pela Agravante, reputo que os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Consta nos autos de origem compromisso de compra e venda que revela que o imóvel situado na Quadra 07, Conjunto 3, fração ideal no 7, Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul foi adquirido pela Agravante em 4 de dezembro de 1995 (Id. 206390967 dos autos de origem). No instrumento de contrato de cessão de direitos, supostamente celebrado entre a Agravante e Francisco Henrique Portela da Silva, em 13.3.2014, consta assinatura incompatível com a firma que teria sido reconhecida pelo Cartório do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante (Id. 206390974 dos autos de origem). Também há nos autos ofício expedido pelo Cartório do 1o Ofício de Notas do Núcleo Bandeirante informando que a Agravante não possui cadastro de reconhecimento de firma e que Francisco Henrique Portela da Silva teve o seu cadastro de reconhecimento de firma registada em 23.1.2019, isto é, data posterior à celebração do contrato de cessão de direitos (Id. 206390975 dos autos de origem). Assim, de fato, há fortes indícios de que o contrato de cessão de direitos Id. 206390974 foi celebrado mediante fraude. Todavia, no referido contrato, consta que ele foi celebrado em 13.4.2014, enquanto na Escritura Pública de Cessão de Posse firmada entre Francisco Henrique Portela da Silva e Eliana Camargo Arthou há informação de que os direitos de cedente (Francisco) foram adquiridos por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos datado em 20.1.2021 (Id. 206390974 dos autos de origem). Desse modo, ainda não se pode afirmar, com convicção, que a referida escritura foi lavrada com a utilização do contrato que a Agravante diz ser falso. Por consequência, também não se pode concluir, no momento, que a Escritura Pública de Cessão de Posse celebrada entre Eliana Camargo Arthou e o Agravado Leonei Gomes de Oliveira tenha sido firmada com a utilização de documento falso. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora